Tribunal: TJPA
Processo: 0835780-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835780-78.2017.8.14.0301

APELANTE: SOCORRO DO CEU MOURAO GALVAO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835780-78.2017.8.14.0301

APELANTE: SOCORRO DO CÉU MOURÃO GALVÃO

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA E OUTROS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 30% APLICÁVEL APENAS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de descontos concedidos pelo banco apelado na conta corrente do recorrente, eliminando a alegação de abusividade contratual.

A controvérsia consiste em determinar se os descontos oferecidos pelo banco ultrapassaram os limites legais e se configuraram prática abusiva, passível de revisão judicial.

Nos termos da legislação aplicável (Lei 8.112/90, art. 45, §2º, e Lei 10.820/03), a limitação de 30% da margem consignável refere-se exclusivamente aos empréstimos consignados, não se estendendo a outras modalidades contratuais, como empréstimos com desconto em conta corrente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.863.973/SP) considerou a licitude dos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo contratante, não sendo aplicável, por analogia, a limitação imposta aos empréstimos consignados.

No caso concreto, os descontos efetuados em folha de pagamento representam apenas 14,34% dos vencimentos do apelante, respeitando o limite de 30% previsto em lei, enquanto os valores debitados diretamente na conta corrente decorrem de autorização contratual expressa.

Não há comprovação de abusividade na taxa de juros aplicada, tampouco de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que os encargos contratuais estão em conformidade com as taxas médias do mercado financeiro divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Não se verifica afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), pois não há elementos que demonstrem que os descontos comprometem a subsistência da recorrente, especialmente considerando que decorrem de contratos firmados regularmente.

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei 8.112/90, art. 45, §2º; Lei 10.820/03, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 03/09/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0878764-43.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgada em 08/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0063684-77.2015.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 26/09/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835780-78.2017.8.14.0301

APELANTE: SOCORRO DO CÉU MOURÃO GALVÃO

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA E OUTROS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por Socorro do Céu Mourão Galvão em face da sentença proferida nos autos da Ação Inibitória cumulada com Remoção do Indébito, Pedido de Tutela de Urgência, Incidente de Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais, movida contra o Banco do Estado do Pará S.A.

Na origem, a autora, ora apelante, alegou que contraiu diversos empréstimos junto ao banco recorrido, sendo um deles consignado e outro via desconto em conta corrente pelo "Banparacard". Alega que as retenções efetuadas pelo banco ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração líquida permitida para descontos em folha de pagamento, comprometendo de forma irreversível sua subsistência. Argumenta, ainda, que tentou negociar os valores junto à instituição bancária sem êxito.

A requerente pleiteou a limitação dos descontos ao percentual de 30% de sua remuneração mensal, a restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça e concedeu tutela antecipada para limitar os descontos até a análise do mérito.

O banco recorrido, em sua contestação, sustentou a legalidade das cobranças, afirmando que todos os contratos foram firmados de forma regular, com conhecimento e anuência da autora, e que os descontos realizados respeitam os limites contratuais estabelecidos. Alegou, ademais, que a limitação de 30% incide apenas sobre descontos em folha, não alcançando contratos firmados com autorização para débito automático em conta corrente, conforme entendimento do STJ.

Em decisão posterior, a tutela antecipada foi revogada e o processo seguiu para julgamento de mérito. O juízo a quo concluiu que os descontos referentes aos empréstimos consignados respeitavam o percentual de 14,34% da remuneração da parte autora, estando dentro do limite legal de 30% previsto no art. 45, §2º da Lei 8.112/90. Ademais, adotou o entendimento consolidado no REsp 1.586-910-SP do STJ, segundo o qual a limitação de 30% não se aplica a empréstimos com desconto em conta corrente, razão pela qual julgou improcedente o pedido da autora e revogou a tutela anteriormente concedida.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando que os descontos superam a margem legal de 30% e violam sua dignidade, comprometendo sua subsistência. Defende que os contratos firmados não foram apresentados de forma completa pelo banco, impossibilitando a conferência da legalidade das cobranças. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida não observou a impenhorabilidade de sua remuneração e que a retenção excessiva de valores caracteriza abuso de direito e prática abusiva por parte da instituição financeira.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835780-78.2017.8.14.0301

APELANTE: SOCORRO DO CÉU MOURÃO GALVÃO

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA E OUTROS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SOCORRO DO CÉU MOURÃO GALVÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém , que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face do BANPARÁ S/A , mantendo os descontos realizados na conta corrente do recorrente e afastando a alegação de abusividade contratual.

A controvérsia gira em torno da validade e legalidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da recorrente , que estariam em desconformidade com as limitações de 30% impostas à margem consignável.

A questão consiste em definir se os descontos feitos pelo banco apelado ultrapassaram os limites impostos pela legislação vigente e se configuraram prática abusiva passível de revisão judicial .

A recorrente sustenta que os valores debitados em sua conta corrente excedem a margem consignável de 30% de seus salários , comprometendo sua subsistência e violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Alega, ainda, que o banco não apresentou todos os documentos necessários para a comprovação da regularidade dos descontos, o que dificultaria a conferência dos valores devidos.

Contudo, a razão não assiste à parte apelante.

Conforme restou devidamente demonstrado nos autos, a parte apelante firmou dois tipos de contratos diferentes de empréstimo com o BANPARÁ :

Empréstimo consignado , cujo desconto incide diretamente sobre sua folha de pagamento;

Empréstimo com desconto em conta corrente , condicionado ao BANPARACARD.

Ocorre que a limitação de 30% da margem consignável aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados, conforme o artigo 45, §2º da Lei 8.112/90 e a Lei 10.820/03.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado, firmando a seguinte tese:

(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

No caso concreto, os valores descontados na folha de pagamento da recorrente representam apenas 14,34% dos seus vencimentos , ou seja, estão dentro do limite de 30% previsto na legislação.

Quanto aos valores debitados diretamente na conta corrente recorrente, observe-se que houve autorização contratual expressa, conforme documentação acostada aos autos. Assim, não há que se falar em irregularidade ou ilegalidade , tampouco em limitações impostas por norma consumerista ou constitucional.

Dessa forma, os descontos feitos pelo banco apelado não violam qualquer dispositivo legal e decorrem de contrato firmado regularmente e aceito pela própria parte do autos .

Outro não é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% A EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL DIVERSA DO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a limitação dos descontos de empréstimos no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida do Apelado, sendo 30% (trinta por cento) reservado para os empréstimos consignados e os remanescentes 20% (vinte por cento) para os demais contratos.

2. Inexiste previsão legal para extensão da limitação legal de 30% aplicável aos empréstimos consignados a outras modalidades de empréstimo. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado.

3. Os descontos referentes às consignações em folha de pagamento, efetuados pelo Apelante, totalizam o valor de R$ 857,08, que não ultrapassa o limite de 30% do rendimento líquido do Apelado (id. 9836861 - Pág. 1), após deduzidos os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência), de modo que, só seria ultrapassado o referido limite na hipótese de somatória dos empréstimos consignados (efetuados na folha de pagamento) com os empréstimos de natureza diversa (efetuados na conta corrente do Recorrido).

4. Estando constatado que o empréstimo consignado contratado pelo Apelado não ultrapassa o limite de 30% de seus vencimentos, descabe a limitação de descontos na forma constante na sentença.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878764-43.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SOMATÓRIA DE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB OS VENCIMENTOS. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente contratou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais, tendo ajuizado a presente demanda com intuito de que os descontos de todos os empréstimos fiquem limitados a 30% de seus vencimentos.

2. A jurisprudência pacificou entendimento de que a modalidade de empréstimo pessoal, que acarreta descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, e por essa razão não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei n.º 10.820/2003.

3. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063684-77.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022 )

IV - DA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL

A recorrente alega, ainda, que os juros cobrados são abusivos e que teria prática de enriquecimento ilícito por parte do banco recorrido.

No entanto, não restou demonstrada qualquer abusividade na taxa de juros aplicada. Pelo contrário, os encargos contratuais estão em conformidade com as taxas médias praticadas pelo mercado financeiro , conforme os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Além disso, não há elementos nos autos que evidenciem qualquer conduta ilegal por parte da instituição financeira. O simples fato de enfrentar dificuldades financeiras recorrentes não justifica a revisão de um contrato válido e firmado regularmente .

Dessa forma, não há que se falar em abusividade nos juros ou na forma de desconto aplicado pelo banco recorrido , motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Por fim, apelante sustenta que os descontos comprometeriam sua dignidade e subsistência, configurando frente ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Entretanto, não restou comprovado que os descontos comprometeram a sua subsistência , especialmente porque os valores descontados derivam de contrato firmado regularmente e autorizados pela própria recorrente .

Além disso, como já esclarecido, não há qualquer violação ao limite legal de 30% da margem consignável , uma vez que os descontos em folha respeitam a legislação vigente e os demais descontos decorrem de autorização expressa do recorrente.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida , afastando-se qualquer alegação de violação à dignidade da pessoa humana.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém , nos seguintes termos:

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025